Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700688-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: G. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: GIANCARLOS ROSA MESSIAS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0718959-47.2021.8.07.0009, id 127407433). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR